Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-30.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO INSCRITO APÓS SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONSTATADO DESCUMPRIMENTO JUDICIAL. COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MERITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1001162-93.2020.8.11.0013.
2. O reclamado pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, ao fundamento que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que realizou a inscrição no banco de dados antes mesmo do trânsito em julgado dos autos acima mencionado.
3. A Reclamante, por sua vez, não comprova que se trata inscrição indevida, posto que a inscrição fora realizada após o proferimento de sentença de improcedência, que inclusive, havia revogada a liminar concedida.
4. Coisa Julgada. Reclamação que busca discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada.
5. Processo extinto sem julgamento de mérito, nos moldes do 485, V, CPC.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000569-30.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CHARLIES SALES CARDOSO - CPF: 986.109.021-53 (RECORRIDO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022